Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,24g (vinte e quatro centigramas) de crack e 3,15 (três gramas e quinze centigramas) de maconha. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que a ré vendeu uma pedra de crack para o usuário. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré e pela abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e ao monitoramento realizado pela polícia são provas suficientes de que a apelante vendeu uma porção de drogas para o usuário.
2. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
4. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando a ré era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
5. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para aplacar o risco de reiteração delitiva.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.